Tribunal: TJDFT
Processo: 0063796-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0063796-44.2010.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília-DF Mauro Luciano Hauschild Distrito Federal Embargados: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília – DF Mauro Luciano Hauschild Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília-DF (Id. 32179155), Mauro Luciano Hauschild (Id. 32193021) e pelo Distrito Federal (Id. 32242256) contra o acórdão (Id. 31767777) que deu parcial provimento aos recursos de apelação manejados pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília-DF e Mauro Luciano Hauschild no prazo de 5 (cinco) dias. Manifeste-se também o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 183 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator